Tribunal: TJSP
Processo: 2271936-96.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
res, a serem estimados pelo perito, por ter dado causa à modificação do objeto da perícia – Alegação de que devem ser mantidos os honorários periciais já fixados, pois houve redução do objeto da perícia – Pretensão à adequação da decisão ao Tema 871 do STJ e ao disposto no art. 82, § 2o, do CPC – Cabimento – Tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema 871), quando do julgamento do Recurso Especial no 1.275.466/SC: "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos) incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais" – Precedentes – Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2271936-96.2025.8.26.0000; Relator (a): Francisco Shintate; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/02/2026; Data de Registro: 04/02/2026)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Servidão Administrativa

Relator(a):

Francisco Shintate

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/02/2026

Data de publicação:

04/02/2026

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Liquidação de sentença – Recurso interposto pela parte exequente contra decisão que atribui-lhe o ônus de suportar integralmente os honorários periciais complementares, a serem estimados pelo perito, por ter dado causa à modificação do objeto da perícia – Alegação de que devem ser mantidos os honorários periciais já fixados, pois houve redução do objeto da perícia –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Liquidação de sentença – Recurso interposto pela parte exequente contra decisão que atribui-lhe o ônus de suportar integralmente os honorários periciais complementares, a serem estimados pelo perito, por ter dado causa à modificação do objeto da perícia – Alegação de que devem ser mantidos os honorários periciais já fixados, pois houve redução do objeto da perícia – Pretensão à adequação da decisão ao Tema 871 do STJ e ao disposto no art. 82, § 2o, do CPC – Cabimento – Tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema 871), quando do julgamento do Recurso Especial no 1.275.466/SC: "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos) incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais" – Precedentes – Recurso provido.